Tribunal: STF
Processo: HC 207390
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Necessidade de garantia da ordem pública. Periculosidade concreta do paciente, que mantinha, em imóvel desabitado, atividades de tráfico, armamento e grande quantidade de droga em depósito. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.